Tribunal: TJBA
Processo: 8018896-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018896-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, EDINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, PATRICIA ALVES DA SILVA

APELADO: ROBERTO CARLOS PESSOA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, PATRICIA ALVES DA SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face de Roberto Carlos Pessoa da Silva
,
irresignad
o
com o acórdão que

deu
provimento
ao
recurso
, insurgindo-se a embargante contra suposta contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Sustenta a embargante haver contradição entre a determinação de aplicação dos índices definidos pela ANS para contratos individuais e o precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a necessidade de liquidação de sentença para definição do índice adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. No caso, a decisão embargada apreciou fundamentadamente todos os aspectos jurídicos pertinentes, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Conforme consignado no voto condutor, o contrato firmado entre as partes foi reconhecido como falso coletivo, circunstância que permite sua equiparação aos contratos individuais e autoriza a incidência dos reajustes estabelecidos pela ANS. Os reajustes aplicados foram superiores aos percentuais regulamentados e a documentação apresentada pela embargante não demonstrou justificativa técnica idônea para sustentar os índices adotados.
Verifica-se, portanto, que o embargante busca tão somente reabrir discussão já firmada no acórdão, pretensão incabível em sede de embargos de declaração, inexistindo omissão ou contradição a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.
Tese: inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, e verificando-se finalidade de rediscutir o mérito, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.